Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1025525-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – ‘RESTRIÇÃO INTERNA’ MESMO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a falha da instituição financeira, eis que houve a quitação da dívida pelo cliente, a restrição interna imposta é ilegal gerando a cliente o bloqueio de cartão, bloqueio de empréstimos, dentre outros..., o que impõe a indenização por dano moral.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações, interpostos por
ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO e BANCO DO BRASIL SA
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1025525-65.2017.8.11.0041, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar ilegal e abusivo o procedimento de criar e manter o nome da autora em cadastros internos sem apresentar fundamentação ou justificativa válida, determinar que o Banco dê baixa em todas as restrições internas decorrentes dos débitos quitados em 2011, bem como dar baixa junto ao Banco Central do Brasil para que não conste nenhuma restrição perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC e, quanto aos honorários advocatícios fixo-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

O apelante sustenta que: o que fora alegado na exordial não condiz com a realidade, haja vista que a anotação SCR é apenas informação das responsabilidades financeiras do cliente, e não de inadimplência, muito menos se trata de um cadastro restritivo.

Aduz, que ‘a exclusão de registro do cliente originário do Banco no SCR somente é admitida por determinação judicial. Independente de dívidas com o BB, se a parte possui compromissos em outras instituições financeiras, essa informação consta no SCR, e se ela autorizou em alguma instituição a utilização desses dados, vai impactar na análise de seu limite de crédito a ser estabelecido naquela financeira.’.

Afirma o Banco Apelante que apenas exerceu seus direitos, não havendo que se falar em ilegalidade de seus atos, muito menos, em dano moral, até porque, para existência de dano se faz mister a ocorrência de ato ilícito, do efetivo dano e nexo causal entre ambos, visto que apenas seguiu as regras estabelecidas pelo Banco Central. Dessa forma, conclui-se pelo o ato malicioso da parte com fito de enriquecer ilicitamente, com eventual condenação de reparação dos “danos” causados.

Argumenta que se aplica a regra geral, qual seja, o ônus é do autor (art.373, I, CPC); em assim sendo, pugna o Apelante pela não inversão do ônus da prova.

Argumenta por último que a condenação do Banco referente as despesas processuais e honorários advocatícios, no importe solicitado, demonstra-se inequivocamente, um vilipêndio ao art. 85, § 2º do CPC, que dispõe textualmente que, nas causas de pequeno valor, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas I-IV.

Requer seja o presente recurso de apelação recebido em seus regulares efeitos, conhecendo-se e provendo-se para o fim de reformar a r. sentença e julgando totalmente improcedente e afastando os honorários advocatícios fixados.

Por fim, requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.065-A, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5º do art. 272 do CPC. *para os fins dos artigos 246, §1º e 319, inciso II, ambos do CPC: cenopserv.oficios@bb.com.br

Contrarrazões. (id. 75582474)

Já a segunda apelante, em suas razões, sustenta que deve ser afastado o argumento de que não se pode impor ao banco a prova negativa, pois bastaria ao juízo determinar que o Banco apresentasse extratos comprovando como ficou a situação da Autora e da empresa no mês 06/2011, conforme ID 9500555; para comprovar diante dos extratos do CNPJ e do CPF da Autora durante todo o mês 06/2011 se efetivamente houve ou não aplicação financeira ao invés de quitação de dívida.

Alega que o Banco continua usando o cadastro impunemente e não recebeu qualquer reprimenda. Provavelmente vai conseguir burlar o comando judicial, pois é assim que tem feito ao longo dos anos.

Requer o recebimento do apelo em todos os seus termos e efeitos para, ao final, reformar parcialmente a sentença, reconhecendo que o ilícito do banco acarretou em danos à Apelante, arbitrando danos morais nos termos fixados na inicial.

Ainda, sejam revistos os critérios de distribuição do ônus da sucumbência, determinando que o Banco apelado suporte integralmente o encargo.

Por fim, formula pedido sucessivo de reabertura da instrução, caso entenda que o Banco pode apresentar os extratos completos do mês 06/2011, provando assim o outro erro cometido destinando o recurso para aplicação financeira e não para quitação.

Contrarrazões. (id. 75582476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelações, interpostos por ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO e BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1025525-65.2017.8.11.0041, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar ilegal e abusivo o procedimento de criar e manter o nome da autora em cadastros internos sem apresentar fundamentação ou justificativa válida, determinar que o Banco dê baixa em todas as restrições internas decorrentes dos débitos quitados em 2011, bem como dar baixa junto ao Banco Central do Brasil para que não conste nenhuma restrição perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC e, quanto aos honorários advocatícios fixo-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Os recursos são tempestivos; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, recebo-os, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

A chamada "restrição cadastral interna" encontra óbice no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo nos arts. 39 e 51, inciso IV, ambos da Lei nº 8.078/90, e também no art. 2º, letra "a", da Resolução BACEN nº 1.631/89, alterada pela Resolução BACEN nº 1.682/90.

Dispõe também o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos II e IX, que "é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas (...) recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades e estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes (...) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento".

Já o art. 51, inciso IV, dispõe que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que (...) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Não se pode olvidar que quando se trata de empresa concessionária de serviço público, a mesma está "obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros" (art. 22, CDC).

Ademais, a "restrição cadastral interna" não considera a existência de anotação nos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, etc), mais apenas o fato de ter havido quitação de empréstimos e dívidas anteriormente negociadas, o que impede o consumidor de realizar novas transações, obtenção de talonários e outros benefícios.

Portanto, diante dos artigos mencionados acima e à luz do princípio da função social do contrato, pelo qual este não deve ser utilizado como instrumento de opressão, mas sim de realização, verifica-se que a negativa e/ou restrição na prestação de serviços bancários, financeiros e telefônicos, pela chamada "restrição interna", a despeito do adimplemento pelo consumidor, afigura-se abusiva e desproporcional, em flagrante ofensa ao sinalagma obrigacional.

Assim, uma vez quitada a dívida e procedida a consulta e não constatada qualquer anotação nestes órgãos, indubitavelmente, a empresa que nega crédito ou serviço, ao argumento de "restrição interna", abala a moral do cliente/consumidor, agindo com discriminação ao atribuir-lhe o perfil de mal pagador, de pessoa não confiável.

No caso, tenho que o dano moral restou demonstrado, porquanto, pela análise dos autos, constata-se que a parte autora sofreu abalo emocional e lesão a seus direitos da personalidade em decorrência da restrição interna.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO INTERNA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE – CONTRATO INEXISTENTE – RESTRIÇÃO INTERNA E BLOQUQIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Cabia ao réu desconstituir o alegado direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A autora comprovou que a restrição interna que lhe fora imposta é ilegal e que tal fato gerou o bloqueio de seu cartão de crédito, o que impõe a indenização por dano moral. (TJ/MT – APL: 0000850.30.2014.811.0051, Relator: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 28/11/2017. Primeira Câmara de Direito Privado, data da publicação: 01/12/2017)

Ora, o desgaste sofrido pela parte autora não pode ser considerado mero dissabor rotineiro.

Por outro lado, não se pode esquecer que já passa da hora das instituições financeiras se organizarem e, desse modo, prestarem um serviço decente aos consumidores, com transparência, eficiência e lealdade, satisfazendo as expectativas, bem como resolvendo os problemas relacionados aos serviços oferecidos de forma rápida, adequada e eficaz, dando ao consumidor um tratamento digno.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, negativa de créditos e bloqueio de cartão de crédito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Inverto a condenação dos honorários no valor fixado na r. sentença ao banco, eis que foram observados os requisitos para condenação com base no artigo 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para reformar a r. sentença tão somente quanto ao arbitramento da condenação pelos danos morais; mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021